Tribunal: TJDFT
Processo: 0716166-60.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0716166-60.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: QUALITY FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA AGRAVADO: COORDENADOR DA DIRETORIA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - DIVISA, DISTRITO FEDERAL DECISÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO PREJUDICADO Processo originário sentenciado. Julgo prejudicado o agravo de instrumento em razão da perda superveniente do objeto (CPC/15 932 III). P.I. Arquivem-se. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator